Tribunal: TJDFT
Processo: 0705991-26.2023.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705991-26.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS APELADO: CASSIANO MONTEIRO BERNARDO D E S P A C H O Intime-se a parte apelada, no prazo de 10 (dez) dias, a trazer aos autos documentos aptos a demonstrar a alegada hipossuficiência, dentre os quais: cópia da CTPS, extrato do CNIS e extrato bancário de TODAS suas contas bancárias dos 6 (seis) últimos meses. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator